Tribunal: STF
Processo: HC 261523
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Gustavo Vidal Ferreira interpôs agravo interno contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     



    A parte agravante postula que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a remessa dos autos “à câmara de revisão do MPF para julgamento do recurso previsto no art. 28-A, §14, do CPP (peça 30, fls. 533/544)”.



    É o relatório. 



    2. O agravo, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    A decisão agravada anotou a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin.



    Observo que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, a meu ver, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo. Anoto, todavia, o dever do magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao Ministério Público a fim de oportunizar a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28-A. […]



    […]



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos ao Ministério Público Federal (eDoc 30, fl. 498), que recusou a oferta de acordo de não persecução penal (eDoc 30, fls. 500-509).



    O requerimento de remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público Federal (eDoc 30, fls. 533-544) foi indeferido (eDoc 30, fls. 547-548), em ofensa ao art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Em caso fronteiriço, a Segunda Turma, ao apreciar o RHC 233.011 AgR, de minha Relatoria, determinou a remessa ao órgão de revisão do Ministério Público, em cumprimento do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, após recusa do órgão acusatório em oferecer acordo de não persecução penal.



    Em suma, recusada pelo órgão acusatório a proposta de acordo de não persecução penal, cabe ao magistrado remeter os autos ao órgão de revisão do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    3. Em face do exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada e, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus, concedo a ordem de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público para o procedimento a que se refere o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.